Tribunal: TJSP
Processo: 1003264-28.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, repetição em dobro de valores e indenização por dano moral – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, repetição em dobro de valores e indenização por dano moral – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, CDC e artigo 373, II, do CPC – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta corrente – Descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Venda casada – Inexistência – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003264-28.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante LUIZ CARLOS
PARPINELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-28.2019.8.26.0168
2
Apelação Cível no 1003264-28.2019.8.26.0168
Apelante
Luiz Carlos Parpinelli (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Cetelem S/A
Comarca
Dracena 2a Vara
Voto no 37876
Contrato bancário Cartão de Crédito Consignado Crédito
Rotativo
Constituição de RMC (Reserva de Margem
Consignável) Possibilidade Autorização da Lei no 10.820/2003
e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 Declaração
de inexigibilidade de débito, repetição em dobro de valores e
indenização por dano moral Impossibilidade Ausência de
ilegalidade Inexistência de vício de consentimento Prova do
vínculo Existência Ônus do credor Atendimento Artigo 6o,
VIII, CDC e artigo 373, II, do CPC Regular contratação do
cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos
valores contratos em sua conta corrente Descontos dentro dos
limites legais e contratuais avençados
Venda casada

Inexistência
Danos morais não configurados
Precedentes
jurisprudenciais Improcedência da ação Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 143/148 julgou improcedente a ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos morais,
condenado o autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observada a AJG (art. 85, §§ 2o e 8o e art. 98, §3o,
ambos do CPC).
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
argumento de que pretendia a contratação de empréstimo consignado padrão, mas que lhe
foi disponibilizado cartão de crédito consignado (RMC), por ele não solicitado. Insurge-se
em face da constituição de reserva de margem consignável sobre o benefício percebido;
alega que não recebeu informações claras sobre a contratação, que é de adesão, e que o
contrato padece de abusividades decorrentes da venda casada. Afirma que não houve
indicação de que os descontos mensais em seu benefício previdenciário cobririam apenas
os encargos mensais do cartão, o que inviabiliza o pagamento do débito. Pugna pela
declaração de nulidade das cláusulas que preveem a referida cobrança, a repetição em
dobro dos valores indevidamente cobrados, além de indenização por danos morais. Pleiteia,
ao final, o provimento do recurso, para que a ação seja julgada procedente, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais (fls.
151/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-28.2019.8.26.0168
3
Processado e respondido o recurso (fls. 169/182), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
O apelo não prospera.
O autor pretende com a demanda ver reconhecida a ilicitude e
ilegitimidade da contratação do “cartão de crédito consignado” com a reserva em seu
benefício previdenciário a título de RMC pelo banco réu, pleiteando, ainda, a imediata
cessação dos descontos a título de RMC, a desvinculação de sua margem consignável,
declarando-se a inexistência de contratação do empréstimo consignado via cartão de
crédito com RMC, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais.
Sem razão, contudo.
Restou comprovada nos autos a regular e efetiva contratação
pelas partes, em 25/10/2016, do cartão de crédito consignado, com liberação do valor de
R$ 1.121,12 e autorização para desconto em folha de pagamento, cujo instrumento
devidamente assinado e respectivas condições pactuadas encontra-se colacionado às fls.
115/116. Ressalte-se, porquanto oportuno, que não houve questionamento acerca da
autenticidade da assinatura.
Por sua vez, os índices e taxas aplicadas encontram-se
devidamente elencadas na 'Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado' (fls.
115/116), taxa de juros de 3,36% ao mês e 48,67% ao ano, CET de 3,63% ao mês e
54,26% ao ano, tendo o apelante plena ciência e anuência a este respeito.
O contrato, por sua vez, está redigido com clareza e destaque
suficientes e em observância aos requisitos do dever de informação estabelecido pelo CDC.
Aliás, observe-se que as taxas de juros mencionadas não se
enquadram nas taxas cobradas em contratos de cartão de crédito, mas àquelas praticadas no
mercado em operações de empréstimo consignado, justamente a operação que alega ter
contratado.
Daí porque, não se tratando de contratação de dois produtos
distintos como empréstimo consignado e cartão de crédito, não há que se falar em venda
casada senão expressa contratação de “cartão de crédito consignado” para desconto em
benefício previdenciário, devendo ser observado o princípio do “pacta sunt servanda”.
Conforme dispõe a r. sentença: “O autor assinou
devidamente o contrato não havendo fundamento para a declaração de inexistência de
relação jurídica. Isto porque deve se ter em mente que o contrato é um acordo livremente
pactuado entre as partes, cientes de todos os termos que o permeiam, e a vinculação
ocorrem quando a vontade é manifestada livre de qualquer vício como a coação. Ademais,
este princípio deve ser analisado à luz da função social do contrato, consoante o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-28.2019.8.26.0168
4
421 do Código Civil. [...] Assim, como mencionado alhures, houve a autorização expressa
pela requerente para o desconto. Ressalte-se que a margem consignável é uma garantia
para o agente financeiro do recebimento de seu crédito e, portanto, não se trata de venda
casada. Por outro lado, o simples fato de ser idoso não presume que houve erro, dolo,
coação ou qualquer tipo de vício na pactuação do negócio jurídico.”.
Observe-se, quanto a isso, a inequívoca autorização para a
realização de desconto mensal no benefício para o pagamento correspondente ao valor
mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado, nos termos da cláusula
VI de fls. 155, confira-se: “Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao
Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável RMC em seu favor
visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor
correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo
devedor.”. E, mais: “Declaro, para todos os fins de direito, ter conhecimento de que a
ausência de pagamento integral do valor da fatura na data de seu vencimento representa,
de forma automática, o financiamento de meu saldo devedor, sobre o qual incidirão os
encargos descritos no item III.” (cláusula VIII, 'h', de fls. 116).
Em acréscimo, há a comprovação, pelo documento bancário
de fls. 117, da realização de TED no importe total de R$ 1.121,12 para a conta corrente de
titularidade do apelante ali indicada.
De rigor reconhecer, portanto, que o apelado comprovou que
o apelante contratou o serviço impugnado e recebeu o valor contratado, juntando cópia do
instrumento de adesão, nos termos explicitados pela Instrução Normativa do INSS para a
autorização do titular de benefício da constituição de RMC em seu benefício
previdenciário, não havendo falar-se em vício de vontade que em momento algum restou
evidenciado.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003, alterada pela
Lei no 13.172/2015, “in verbis”:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
(...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por
cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-28.2019.8.26.0168
5
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.”.
Portanto, nos termos do que fora contratado pelas partes,
considerando os documentos juntados aos autos, bem como a legislação vigente sobre a
matéria, constata-se que não houve as ilegalidades arguidas pelo apelante.
Além disso, dispõe o art. 15, I da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS/Previdência Social, “in verbis”:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no
que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e
cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Assim, está evidenciada a regularidade da constituição de
RMC no caso em análise, em consonância com as disposições da Lei no 10.820/2003 e da
Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008.
Nesse sentido já decidiu esta E. Corte: “APELAÇÃO. Ação de
repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Descontos
previdenciários referentes a reserva de margem consignável (RMC) para cartão de
crédito. Sentença de improcedência. Recurso do autor. IRREGULARIDADE DE
DESCONTOS. Não provimento. Réu comprovou a contratação do serviço pelo autor, por
meio eletrônico, com a utilização de cartão magnético e senha eletrônica de uso pessoal.
Incabível a alegação de desconhecimento acerca do serviço contratado. Valor em
conformidade com os limites legais para a espécie. Inexistência de desconto efetivo, sendo
incabível o pedido de repetição de indébito. Autor que não logrou comprovar
irregularidade da contratação. Inexistência de indícios de fraude. Inexistência de dano
moral. SUCUMBÊNCIA. Mantida a sentença, resta inalterada a distribuição da
sucumbência, majorados os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Recurso não provido.” (Apel no 1002682-78.2017.8.26.0077, Rel. Des. Hélio Faria, 18a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/08/2017). Ainda: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO Alegação da autora de ocorrência de simulação, pois a
sua intenção era contrair empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito Vício do
consentimento não evidenciado nos autos Contratação de cartão de crédito comprovada
nos autos A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I,
do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento,
passível de anulação do contrato questionado - Sentença de improcedência da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-28.2019.8.26.0168
6
mantida Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 1002238-45.2017.8.26.0077; Relator:
Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2017).
Portanto, regular e legítima a contratação de cartão de crédito
consignado, com o efetivo recebimento dos valores contratados por meio de transferência
bancária, inclusive com expressa autorização de desconto mensal no benefício
previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura
mensal, nos termos da cláusula contratual acima mencionada e não estando comprovado ou
sequer minimamente evidenciado vício de vontade na contratação, bem como considerando
que os descontos se deram dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos, não se
cogita de qualquer declaração de inexigibilidade de débito.
Por conseguinte, também, não há se falar em repetição de
indébito ou indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato
ilícito pelo apelado, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor (art. 188,
I do Código Civil). Além disso, os aborrecimentos sofridos pelo apelante, com a
interpretação de cláusulas contratuais, não são suficientes para atingir atributos de sua
personalidade ou caracteres de seu psiquismo a ensejar uma indenização extrapatrimonial,
inexistindo provas dos danos ocasionados na esfera pessoal. E a situação tratada não é
daquelas em que o dano moral é presumido, ou seja, dano in re ipsa, onde não se faz
necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
Daí porque o contrato havido entre as partes deve subsistir
nos exatos termos em que avençado, prevalecendo a improcedência da demanda, nos
termos proferidos pela r. sentença, não merecendo qualquer reparo por esta instância,
ficando mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252
do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), inclusive no tocante ao ônus
de sucumbência, ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator